Tribunal: TJDFT
Processo: 0703861-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA. TODAS AS TESES DEFENSIVAS AFASTADAS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. VERBAS TRABALHISTAS PREVISTAS NO CONTRATO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA PARTE RÉ A PARTIR DE AGOSTO DE 2015. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. No caso, o dispositivo citado pela parte embargante (art. 412 do Código Civil) trata de limitação de cláusula penal, sendo certo que a discussão trata de matéria diversa, qual seja, cumprimento de expressa obrigação contratual, que nada tem a ver com cláusula penal.
4. O acórdão embargado afastou todas as teses defensivas e deixou bem claro que, diante da cláusula quarta do contrato celebrado entre as partes, os encargos trabalhistas da empresa, relativos aos empregados dispensados até a data de assinatura do instrumento, seriam de responsabilidade exclusiva dos autores e, por sua vez, a ré assumiria o pagamento do passivo trabalhista a partir de agosto de 2015, incluindo-se os custos de dispensa dos empregados, até o limite de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais).
5. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, não deve ser acolhido os embargos opostos.
6 EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.